Tribunal: TJBA
Processo: 0504517-03.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504517-03.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NOEIDE SANTOS QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSUFICIENTE FINANCEIRA. VULNERABILIDADE SOCIAL. REABILITAÇÃO APÓS TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONECÇÃO DE PRÓTESE OCULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELA CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. REFORMA QUANTO A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DPEBA. SÚMULA N° 421 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. I - In casu, a autora ingressou em juízo requerendo que lhe fosse concedido passe-livre intermunicipal, tendo em vista que mora em Feira de Santana/BA, e encontra-se em tratamento reabilitador no Hospital Aristides Maltez, na cidade de Salvador/BA, para confecção de prótese óculo palpebral direita e prótese obturadora palatina, em razão de tratamento oncológico. Afirma inclusive ser pessoas de parcos recurso, sendo patrocinada pela Defensoria Púbica do Estado da Bahia. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPEBA. II - Conforme apontado na inicial, a autora reside em Feira de Santana/BA e o tratamento é realizado na cidade de Salvador/BA, soma-se a isso sua condição de hipossuficiente financeira, demonstrada portanto sua vulnerabilidade social sob distintos aspectos, e se encontra assistida pela d. Defensoria Pública do Estado da Bahia. Sob essa perspectiva, não se pode negar o direito da Demandante ao acesso a transporte intermunicipal gratuito, como muito bem pontuado na sentença guerreada. III – Evidencia-se óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Publica quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito publico a qual pertença” IV – Recurso de Apelação provido em parte. Integração da sentença em Reexame Necessário nos demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível n. 0504517-03.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada NOEIDE SANTOS QUEIROZ e interessado Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, INTEGRANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, nos demais termos, conforme o voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA